Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718412-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra sentença que julgou improcedente o pedido do sindicato autor/apelante (para determinar ao Distrito Federal que concedesse e custeasse licença para exercício de mandato classista ao Presidente, Vice-Presidente e Diretor Financeiro do SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL – SINDEPO, sem prejuízo de suas remunerações e situações funcionais) ao fundamento de que: “(...) ainda que a Lei no 14.735/2023 [Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que assegurou licença remunerada para o desempenho de mandato classista a, no mínimo, 3 (três) dirigentes por Estado para cada sindicato] seja norma posterior, ao contrário do alegado pelo sindicato autor, não necessariamente houve revogação dos critérios de concessão da licença classista estabelecidos no artigo 12-D da Lei no 9.264, incluído pela Lei n.o 14.724/2023, de 14 de novembro de 2023 [que cingiu a Carreira Policial Civil do Distrito Federal em Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, restringindo a concessão da licença ao presidente do sindicato], visto que esse dispositivo legal se trata de norma específica aplicável à Polícia Civil do Distrito Federal e reflete, portanto, a necessidade específica do ente distrital acerca da viabilidade de concessão da aludida licença para a carreira de delegados, o que é corroborado pelos fundamentos utilizados na decisão ora impugnada acerca da carência de recursos humanos. (...)” Alega, em síntese, que: 1) não se pode dizer que a competência conferida às normas estaduais para editar regras específicas seja absoluta ao ponto de elas suplantarem as regras gerais; 2) o direito previsto no art. 30, inciso X, da Lei 14.735/2023 não depende de regulamentação, é de caráter geral e nacional, possuindo aplicação imediata, independentemente de qualquer norma especial, e seu limite mínimo, por disposição expressa do art. 3o da Lei 14.735/2023, deve ser respeitado pelas normas especiais estaduais (“observadas as normas gerais previstas nesta Lei”); 3) a reversibilidade da pretensão antecipatória afasta o esgotamento do objeto da ação e, portanto, permite a antecipação da efetividade da decisão de mérito pretendida. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja garantido o direito à licença classista para, no mínimo, três dirigentes sindicais, conforme art. 30, inciso X, da Lei no 14.735/2023, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o autor/apelante. Conforme antecipado quando do indeferimento da liminar em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo sindicato autor, considerei que, ainda que fosse possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, haveria vedação à concessão de liminar (ID 71805555). Isso porque a liminar requerida seria irreversível (art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 c/c art. 1o da Lei 9.494/97), na medida em que, ainda que admitida a possibilidade de retorno dos dirigentes sindicais às suas atividades e de reposição ao erário, o serviço teria sido comprometido no período da licença, agravando a carência de recursos humanos noticiada pelo Distrito Federal. No mesmo sentido: “(...) 3. Também é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. (...)” (AgInt no AREsp n. 785.407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 17/12/2018.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator